Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-82.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022783-82.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RODRIGO BOTELHO DOS SANTOS - CPF: 843.690.351-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. FALHA EM EXTRATO DEMONSTRATIVO DE NEGATIVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DO PROMOVENTE E DA PROMOVIDA. UNIDADE CONSUMIDORA NÃO IMPUGNADA PELO PROMOVENTE. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE DESPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença parcialmente reformada. Contraposto procedente.

5. Litigância de má-fé.

6. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de que o extrato de negativação apresentado não foi obtido no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, não sendo idôneo a comprovar o dano alegado.

O reclamante sustenta que o extrato de negativação é legítimo e pleiteia a reforma da sentença, para condenar a requerida a indenizar os danos morais, no montante de 10 (dez) salários mínimos, em vista da inscrição negativa realizada pela empresa ré.

A parte promovida requer, preliminarmente, a juntada de documento em sede recursal. No mérito, alega a existência de relação jurídica entre as partes e a inexistência de ato ilícito, requerendo a reforma da sentença, a fim de que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes e o reclamante condenado ao pagamento do pedido contraposto e a multa de litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a Concessionária de Energia impugna a gratuidade de justiça deferida ao reclamante. No mérito, postula a manutenção da sentença.

Contrarrazões da promovente pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Impugnação da Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a Recorrida se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de danos morais, bem como, se é caso de condenação ao pagamento do pedido contraposto e à multa por litigância de má-fé.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e comprovante de endereço em nome de terceiro.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de energia elétrica, indicando a unidade consumidora n.
6/689381-2, Rua Trezentos e Cinquenta, n. 07, quadra 81, Jardim Nova Fronteira, Várzea Grande/MT
, juntando ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente.

Frise-se que o reclamante, em sede de impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação. Sustenta que não reconhece a unidade consumidora indicada e que nunca residiu no endereço indicado pela Concessionária reclamada, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

No caso, o Reclamante não comprovou qual o vínculo estabelecido com Lida Almeida, terceira titular da unidade consumidora informada na exordial, tampouco acostou qualquer declaração de que reside no mesmo endereço da titular da unidade consumidora por ela indicada na inicial, tampouco que tivesse algum vínculo de parentesco com a mesma.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto, contudo, no que se refere ao valor do débito discutido nesta ação -

R$ 267,69 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos), cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões do reclamante, não vislumbro razões suficientes a justi
f
icar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo reclamane/promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte requerida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Reclamada Energisa S.A
para
(i)
. julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial;
(ii)
. Julgar procedente o pedido contraposto para condenar o Reclamante ao pagamento do débito no valor de
R$ 267,69 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
quantia correspondente ao débito questionado, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária Reclamada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), vez que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, o valor da verba honorária será irrisória, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021